Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-59.2023.8.14.0035
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800293-59.2023.8.14.0035

EMBARGANTE: LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defesa com fundamento na Súmula nº 98 do STJ, alegando omissão no acórdão quanto à manifestação expressa sobre a violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, apesar de o acórdão ter reconhecido a ausência de fundamentação idônea na negativação da culpabilidade e reduzido a pena-base ao mínimo legal. O pedido tem como objetivo viabilizar o necessário prequestionamento para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à expressa análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela Defesa (arts. 59 e 68 do CP e art. 5º, XLVI, da CF) justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento, mesmo após a correção de ofício da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão deve ser sanada quando a parte requer manifestação expressa para fins de prequestionamento, ainda que o vício tenha sido reconhecido de forma implícita ou sanado ex officio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A negativa de fundamentação idônea na sentença, ao valorar negativamente a culpabilidade com base apenas na gravidade das lesões, constitui violação ao art. 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 68 do Código Penal.

A ausência de motivação concreta na majoração da pena-base compromete a legalidade da dosimetria e enseja sua correção pelo Tribunal, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Deve-se acolher embargos de declaração, ainda sem efeitos modificativos, quando necessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

A majoração da pena-base sem fundamentação concreta viola os arts. 59 e 68 do Código Penal e o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

A correção de ofício da pena-base não supre o dever do Tribunal de se manifestar expressamente sobre os fundamentos legais suscitados quando houver requerimento expresso da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em

ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração
,
exclusivamente para sanar a omissão

e registrar expressamente o prequestionamento dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, esclarecendo que a redução da pena-base ao mínimo legal decorreu da ausência de fundamentação idônea na sentença quanto à negativação da culpabilidade,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Laurenilson Rodrigues Sampaio, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão de ID nº 28935184, prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, reduzindo, contudo, de ofício, a pena-base ao mínimo legal.

Na origem, o embargante fora condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática de lesão corporal dolosa. A defesa, nas razões de apelação (ID 25981097), sustentara legítima defesa, insuficiência probatória e violação ao princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição.

A Turma Julgadora, ao apreciar a apelação, concluiu que o conjunto probatório era harmônico e suficiente para manter a condenação, afastando a tese de legítima defesa, todavia, de ofício, reduziu a pena-base ao mínimo, por ausência de fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais.

Nos Embargos de Declaração (ID 29273905), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado adequadamente a alegada violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal na sentença de primeiro grau, vez que a valoração negativa da culpabilidade careceria de fundamentação concreta, razão pela qual pleiteia o saneamento da omissão, com eventual efeito modificativo, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

Em manifestação, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30023001), manifesta-se pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas. Ressalta que eventuais inconformismos com o resultado não autorizam o manejo dos Embargos de Declaração, citando jurisprudência no sentido da inviabilidade de rediscussão da matéria pela via eleita.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

II. DA OMISSÃO APONTADA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO

Com efeito, embora o acórdão tenha apreciado integralmente a matéria relativa à autoria, materialidade, legítima defesa, suficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como tenha corrigido, de ofício, a pena-base para o mínimo legal (3 meses), verifico que a Defesa invoca a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que embargos de declaração devem ser acolhidos quando houver necessidade de sanar omissão com o objetivo de prequestionar matéria federal.

Na hipótese, é certo que o acórdão embargado efetivamente reconheceu que o juízo sentenciante deixou de fundamentar adequadamente a negativação da culpabilidade, circunstância que motivou a redução da pena-base ao mínimo legal. Entretanto, não houve manifestação expressa acerca da violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), que foram suscitados de modo específico pela Defesa em sede de embargos, visando o necessário prequestionamento.

A jurisprudência citada pela própria Defesa — e constante dos autos — reconhece que, ainda que o Tribunal tenha sanado o vício de forma implícita mediante retificação
ex officio
, subsiste o dever de manifestação explícita quando provocada a Corte, sob pena de inviabilizar a adequada formação do juízo de admissibilidade de eventual Recurso Especial ou Extraordinário.

Assim, impõe-se o parcial acolhimento dos aclaratórios, exclusivamente para sanar a omissão, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, porque o resultado material desejado pela parte — redução da pena-base — já foi expressamente alcançado no acórdão embargado.

III. DA FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA – ARTS. 59 E 68 DO CP E ART. 5º, XLVI, DA CF

Esclarece-se, com efeito, que a redução da pena-base ao mínimo legal decorreu do reconhecimento de que a sentença incorreu em violação ao art. 59 do Código Penal, na medida em que a negativação da culpabilidade se deu de forma genérica, sem base empírica concreta, fundamentada apenas na gravidade das lesões — elemento próprio do tipo penal.

Conforme consignado no acórdão embargado, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve corresponder ao mínimo legal, nos termos do art. 68 do Código Penal. Este entendimento harmoniza-se, igualmente, com o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que exige fundamentação concreta para qualquer exasperação da resposta penal.

Registra-se, portanto, de forma expressa, que a sentença de 1º grau violou os arts. 59 e 68 do Código Penal ao majorar a pena-base sem motivação idônea, e que a redução
ex officio
realizada por este Tribunal supriu essa ilegalidade, garantindo a observância do princípio constitucional da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
exclusivamente para sanar a omissão
e
registrar expressamente o prequestionamento
dos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, bem como do
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
, esclarecendo que a redução da pena-base ao mínimo legal decorreu da ausência de fundamentação idônea na sentença quanto à negativação da culpabilidade.

Ressalto que
não há efeito modificativo
, permanecendo o acórdão embargado
íntegro em seus demais termos
.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 18/12/2025